Tribunal: TJSP
Processo: 2023330-21.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão quanto à comprovação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão quanto à comprovação de fraude e abuso de direito pela embargada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de fraude e abuso de direito, e se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora já se manifestou sobre os motivos para rejeitar a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo omissão no acórdão. O inconformismo dos embargantes refere-se à discordância com a decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há omissão quando a decisão aborda fundamentos suficientes para o julgamento.
Legislação Citada:
CC, art. 50, § 1o; CPC, arts. 133, §§ 1o e 2o, 134, § 4o, 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.